Tribunal: CARF
Processo: 12719.721447/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12719.721447/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.910 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
ROGERIO WENSING FELISBINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
APREENSÃO
DE
MERCADORIAS.
DESCAMINHO.
PENA
DE
PERDIMENTO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL.
CONTESTAÇÃO DO ILÍCITO. MATÉRIA PRECLUSA.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que teve suas
mercadorias apreendidas e submetidas ao rito estabelecido pelo Decreto- Lei no
1.455, de 1976, resultando na decretação da pena de perdimento dos produtos
em razão da prática de contrabando ou descaminho, mostrando-se preclusa na
atual fase processual a discussão quanto à existência, ou não, do ilícito que deu
azo ao perdimento das mercadorias, matéria decidida em instância única em
outro processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, negarprovimen

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.721447/2012-51
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.910 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.721447/2012-51

Relatório
Por bem descrever os fato, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) ao qual farei as complementações necessárias:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra Ato Declaratório Executivo (ADE)
reproduzido nas fls. 17, que excluiu o contribuinte do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/09/2012, devido à comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou
descaminho, fato esse julgado no bojo do processo de perdimento daquela mercadoria
n° 12719.721131/2012-69 (algumas peças dos referidos autos foram fotocopiadas e
trazidas para o processo ora em julgamento).
A Unidade Local cientificou o administrado do ADE em 20/10/2014 (fls. 20), via
postal.
O contribuinte apresentou contestação em 26/11/2014 (fls. 27/31) com o seguinte teor:
a) O fato deflagrador da exclusão do Simples ocorreu em 26/09/2012, mas o ADE
possui efeitos a partir de 01/09/2012, pelo que tal discricionariedade da Administração
se revela equivocada; b) utilizando analogicamente o art. 2 da Lei n 12.382/11 (instituto
de direito penal), o qual prevê que o pagamento afasta a punibilidade dos crimes
tributários, requer-se que seja oportunizado o recolhimento dos valores dos tributos
referentes aos bens apreendidos e por consequência a extinção da causa de exclusão do
simples nacional; c) na ocasião da lavratura do Auto de Infração não foi oportunizado
ao impugnante a possibilidade de se pagar os tributos referentes aos produtos
importados.

Em 24 de maio de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Fortaleza (CE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
APREENSÃO DE MERCADORIAS. DESCAMINHO. PENA DE PERDIMENTO.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. CONTESTAÇÃO DO
ILÍCITO. MATÉRIA PRECLUSA.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que teve suas mercadorias
apreendidas e submetidas ao rito estabelecido pelo Decreto- Lei no 1.455, de 1976,
resultando na decretação da pena de perdimento dos produtos em razão da prática de
contrabando ou descaminho, mostrando-se preclusa na atual fase processual a discussão
quanto à existência, ou não, do ilícito que deu azo ao perdimento das mercadorias,
matéria decidida em instância única em outro processo.

Cientificada (AR fls.50), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
52/55, no qual reitera as alegações já suscitadas.

É o relatório

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.910 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.721447/2012-51

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admibissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) DO TERMO INICIAL DAS OBRIGAÇÕES EM RAZÃO DO ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO QUE DETERMINOU SUA EXCLUSÃO.
Alega a recorrente que, em que pese ter impugnado a data fixada para a cobrança
dos débitos fiscais (01/09/2012) a decisão recorrida concluiu pela possibilidade do referido ato
produzir efeitos a partir dessa data, uma vez que, por ser o fato gerador dos tributos em questão
complexivo, seria aplicável a data em que se aperfeiçoa.
Em fase recursal insiste no argumento de que “o fato deflagrador da pretensa
exclusão do regime diferenciado de tributação em 26.09.2012, portanto, não há motivos
legítimos para se exigir o cumprimento de obrigações anteriores ao ocorrido”.
Verifica-se, portanto, que a Recorrente se insurge com os efeitos retroativos do
Ato Declaratório de Exclusão.
A referida controvérsia já foi solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.124.507/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos
previstos no art. 543- C do CPC/73 reconheceu a natureza do ADE que promove a exclusão do
SIMPLES, e, consequentemente, a sua eficácia retroativa, conforme se verifica pela ementa
abaixo transcrita:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA 284/STF. LEI 9.317/96. SIMPLES. EXCLUSÃO.
ATO
DECLARATÓRIO.
EFEITOS
RETROATIVOS.
POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 15, INCISO II, DA LEI 9.317/96. RECURSO
SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente
declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência da
situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a notificação
ao contribuinte a respeito da exclusão.
2. Não merece conhecimento o apelo especial quanto às alegações de contrariedade aos
artigos 458 e 535 do CPC, porquanto a recorrente apresentou argumentação de cunho
genérico, sem apontar quais seriam os vícios do acórdão recorrido, que justificariam sua
anulação. Incidência da Súmula 284/STF.
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao
fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de 10% de
participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-calendário de
2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96), tendo o Ato
Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da Receita Federal,
produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES em
decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no artigo 9o, incisos III a
XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são produzidos a partir do mês
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.910 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.721447/2012-51

subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente, nos exatos termos do
artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de
ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do
próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações
excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento
do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações
que impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o
ato de exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido
comunicada ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a
notificação da pessoa jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria
torpeza, mormente porque em nosso ordenamento jurídico não se admite
descumprir o comando legal com base em alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (grifamos)
Improcedente, portanto, a alegação da Recorrente.

2) DA EXTINÇÃO DA CAUSA DE EXCLUSÃO DO REGIME DIFERENCIADO.

Alega ainda que, na ocasião da lavratura do Auto de Infração, não foi
oportunizado à empresa impugnante fazer o pagamento dos tributos importados, que a exclusão
do SIMPLES é desproporcional ao valor das mercadorias apreendidas e, por fim, que deve ser
dada a contribuinte a oportunidade de fazer o pagamento em questão. ]
Em primeiro lugar, é importante destacar, como atesta a decisão recorrida, que o
processo onde foi discutido o perdimento de bens (Processo no 12719.721131/2012-69) transitou
em julgado à revelia da recorrente.
A pretensão da Recorrente de excluir os efeitos do ato de exclusão do SIMPLES
por meio do pagamento é inviável. Em primeiro lugar, como já dito, o processo em que se
deveria discutir a infração que gerou a exclusão do efetivada no presente processo transitou em
julgado à revelia da Recorrente ocorrendo, portanto, preclusão temporal. Como se trata de
questão prejudicial à discutida no presente processo resta a essa turma simplesmente acatar o
resultado do referido processo.
Além disso, a apreensão de mercadoria contrabandeada ou descaminhada não abre
a possibilidade para o pagamento posterior dos tributos evadidos, mas tal caso se resolve pelo
perdimento das mercadorias, o que, repita-se, já ocorreu de forma definitiva na esfera
administrativa. Dessa forma, descabe o pleito do contribuinte para pagar extemporaneamente os
tributos devidos. É o que determina o Decreto-Lei No 1.455, de 1976, consolidado no art. 127 do
Decreto no 7.574, de 2011. Confira-se:
DECRETO No 7.574, DE 2011
Art. 127. As infrações a que se aplique a pena de perdimento serão apuradas mediante
processo administrativo fiscal, cuja peça inicial será o auto de infração acompanhado de
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.910 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.721447/2012-51

termo de apreensão e, se for o caso, de termo de guarda fiscal (Decreto-Lei no 1.455, de
1976, art. 27, caput)).
§ 1o Feita a intimação, pessoal ou por edital, a não apresentação de impugnação no
prazo de vinte dias, contados da data da ciência, implica revelia (Decreto-Lei no 1.455,
de 1976, art. 27, § 1o).
§ 2o A revelia do autuado, declarada pela autoridade preparadora, implica o envio
do processo à autoridade competente, para imediata aplicação da pena de
perdimento, ficando a mercadoria correspondente disponível para destinação, nos
termos da legislação específica.
§ 3o Apresentada a impugnação, a autoridade preparadora terá o prazo de quinze dias,
contados da data do protocolo, para remessa do processo a julgamento (Decreto-Lei no
1.455, de 1976, art. 27, § 2o). Decreto-Lei no 37, de 1966)
§ 4o O prazo mencionado no § 3o poderá ser prorrogado quando houver necessidade de
diligência ou perícia (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 27, § 3o).
§ 5o Após o preparo, o processo será submetido à decisão do Ministro de Estado da
Fazenda, em instância única (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 27, § 4o). (grifamos)

Por fim, quanto à alegação de que a exclusão do SIMPLES é desproporcional ao
valor das mercadorias objeto de perdimento, nos termos da Sumula CARF no 2 “o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital